Tribunal: STF
Processo: ADI 236
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-18
Data de publicação: 1990-04-18

Ementa:
INCLUSAO DA POLICIA PENITENCIARIA, ENTRE OS ÓRGÃOS POLICIAIS
ESTADUAIS.
IMPUGNAÇÃO DO ITEM II DO ART. 180 DA CARTA FLUMINENSE, PERANTE OS
ARTIGOS 144, 84, VI E 61, PAR. 1., II, 'A' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
BEM COMO O ART. 11 DO ADCT DE 1988.
CAUTELAR DEFERIDA, POR MOTIVO DE RELEVANTE CONVENIENCIA PÚBLICA.